Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-41.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRETENDIDO CÔMPUTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS NOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS À AUTORA. INEXISTÊNCIA DE RECONVENÇÃO. ÓBICE. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO IMOTIVADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA SITUADO EM EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. RETENÇÃO. VALORES ADIANTADOS. PERCENTUAL MÁXIMO DE VINTE E CINCO POR CENTO (25%). PRECEDENTES. TAXA DE FRUIÇÃO CONTEMPLADA NO ALUDIDO LIMITE. BIS IN IDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO.

1. Não tendo as rés formulado pedido reconvencional de pagamento das taxas condominiais devidas por força do contrato firmado entre as partes, obsta-se, no julgamento do apelo, a análise da referida pretensão.

2. No julgamento do REsp 1.820.330/SP, o colendo STJ firmou entendimento de que a retenção dos valores adiantados pelo promitente comprador deve observar o percentual máximo de vinte e cinco por cento (25%), montante suficiente para contemplar todas as perdas inerentes ao desfazimento imotivado do negócio jurídico. A pretendida retenção da taxa de fruição mensal, de natureza indenizatória, se encontra contemplada pela limitação acima versada. Caso contrário haveria dupla penalização pelo mesmo fundamento e enriquecimento imotivado do promitente vendedor.

3. Existindo condenação, em valor não irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no referido parâmetro, preferencial no rol previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

4. Não há como se reputar mínima a sucumbência quando, no acertamento do litígio, a autora vê diminuído, do valor pretendido a título de restituição, um quarto ( 1⁄4) do montante perseguido.

5. Apelações parcialmente providas.